Tribunal: STF
Processo: RE 490636
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A REPERCUSSÃO GERAL APLICADA NÃO 
   SE REFERE AO CASO EM TELA: IMPROCEDÊNCIA. SELETIVIDADE DE 
   ALÍQUOTAS DO IPTU. MATÉRIA NOVA.  

1. 	A devolução dos autos 
   em virtude do reconhecimento de repercussão geral da matéria 
   tratada foi devidamente aplicada, conforme decisão proferida no 
   AI 712.743-QO/SP, de minha relatoria, pub. DJE 23.3.2009 e o 
   contido no art. 543-B, do CPC, c/c art. 328 do RISTF, redação 
   dada pela Emenda Regimental nº 21/2007. 
2.	Inexistência de 
   argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser 
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
3.	Agravo regimental 
   improvido.